Tribunal: STF
Processo: ARE 1412832
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário criminal interposto em oposição a acórdão assim ementado:



    “TRAFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES – Ilicitude da prova. Invasão de domicílio não configurada. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada – Violação aos princípios da imparcialidade, igualdade e acusatório. Inocorrência- Rejeição.



    MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimento dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (37 porçoes de cocaína com peso liquido de 158,0 gramas) além de dinheiro, dois telefones celulares, balança de precisão, tesoura, fita crepe e uma arma de fogo tipo espingarda inapta para realização de disparos – Condenação mantida.



    PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos - Confissão. Reconhecimento (Súmula n° 630 do STJ). Atenuante inócua (Súmula 231 do STJ) Regime Inicial Fechado. Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ( CP 44, I e III) – Perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União. Prequestionamento – Apelo Provido em parte para reconhecer a confissão, sem alteração do quantum final das penas.” (página 2 do documento eletrônico 9).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se contrariedade ao art. 5º, LVI , XI e XLVI da mesma Carta. 



    Ademais, consta do voto do Relator do acórdão recorrido:



    “Prima facie, inviável o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes das buscas realizadas na residência de Rafael, pois sequência dos fatos não deixa dúvida que o apelante foi abordado e preso em situação de flagrância e, por isso, a atuação dos agentes públicos que ingressaram no imóvel não se mostra ilegal ou ilícita



    Isto porque a dinâmica evidenciada nos autos demonstra a olho desarmado a existência de fundada suspeita necessária à flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5°, XI²), posto que policiais militares receram informações de que Rafael, vulgo ‘Gatto’ e frentista, traficava drogas no interior do Auto Posto Trevão Juninho. Imediatamente se deslocaram ao local e, em revista pessoal, localizaram, dentro do bolso de sua calça, 15 porções de cocaína embaladas, dois aparelhos celulares da marca Motorola e a quantia de R$149,00. Questionado se em sua residência havia mais entorpecentes, o recorrente confirmou a existência ‘de mais um pouco’ de droga e, diante dessas informações, os agentes deslocaram até a casa dele. Hermínio, pai de Rafael, acompanhou as buscas na residência; pelo apelante confessar ter mais drogas na sua residência; é que os policiais fizeram sua condução e contataram seu pai. Aguardaram que Hermínio chegasse; ele abriu a residência e , em sua companhia e mediante autorização, acessaram o interior do imóvel e localizaram, dentro da gaveta do guarda roupas, no quarto, uma tesoura, um rolo de fita crepe, uma balança de precisão, uma arma de fogo, tipo espingarda.[...]" (págs. 3-4 do doc. eletrônico 4)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.268.456-AgR/GO, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prequestionamento. Ausência. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1.É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.267.527-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI E LVII, DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 910.347-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator